Tribunal: TJSP
Processo: 2069769-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que pretendia afastar a tutela de urgência deferida. Presença dos pressupostos do "fumus boni iuris" e "periculum in mora" a embasar o deferimento da tutela. Decisão mantida. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Recurso improvido, com determinação.